Tribunal: STJ
Processo: 1013767-73.2018.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637752 - SP (2024/0145370-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA FARINA DE AMORIM
ADVOGADOS
: BRUNO BRAVO ESTACIO - SP292701
MARIANGELA SILVEIRA - SP278112
AGRAVADO
: NELSON MACIEL MARTINS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RODOCARGAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO
: RODOCARGAS LOGISTICA E TRANSPORTES - EIRELI - ME
ADVOGADO
: HUGO RICHARD IANCZ - PR042037
INTERES.
: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
ADVOGADOS
: WANDENIR DE SOUZA - PR021604
JOÃO CARLOS DE LIMA - PR042084
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o
fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
" (AgInt no
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)
AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
2. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato
constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o
reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/06/2025
23/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA48435434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 5a89234a-cc4b-486d-95b0-1fe6f16061fb

Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48435434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 5a89234a-cc4b-486d-95b0-1fe6f16061fb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637752 - SP (2024/0145370-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA FARINA DE AMORIM
ADVOGADOS
: BRUNO BRAVO ESTACIO - SP292701
MARIANGELA SILVEIRA - SP278112
AGRAVADO
: NELSON MACIEL MARTINS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RODOCARGAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO
: RODOCARGAS LOGISTICA E TRANSPORTES - EIRELI - ME
ADVOGADO
: HUGO RICHARD IANCZ - PR042037
INTERES.
: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
ADVOGADOS
: WANDENIR DE SOUZA - PR021604
JOÃO CARLOS DE LIMA - PR042084
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o
fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
" (AgInt no
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)
AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
2. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato
constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o
reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DE FÁTIMA FARINA DE
AMORIM contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 493/494), que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão de sua intempestividade.
Documento eletrônico VDA47930455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:55:34
Código de Controle do Documento: a8a88f75-c479-4cff-9143-0949b0484f33

Em suas razões (fls. 498/504), a parte agravante sustenta, em síntese, que o recurso
especial é tempestivo, comprovando a ocorrência de dois feriados nacionais durante o prazo
recursal, sendo eles os dias 15/11 (Dia da Proclamação da República) e 20/11 (Dia da
Consciência Negra).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Apresentada impugnação às fls. 509/518.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes os argumentos engendrados pela parte recorrente, razão pela
qual reconsidero a decisão de fls. 493/494, nos termos da Questão de Ordem julgada pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.638.376/MG.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra v.
acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim ementado:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre automóvel e caminhão que
vitimou fatalmente o marido da autora - Ação movida em face do motorista
do caminhão e empresa para a qual era prestado o serviço de transporte de
carga - Empresa que responde objetivamente por atos culposos de seus
empregados no exercício ou em função de sua atividade laboral, nos termos
do art. 932, inciso III, do CC - Súmula 341 do STF - Ausência de prova
acerca da culpa corréu condutor do caminhão - Dinâmica do acidente
controversa - Colisão do automóvel na traseira do caminhão - Falta de
iluminação traseira do caminhão não comprovada, tampouco frenagem brusca
- Fotografias e demais documentos que não se mostram suficientes para
elucidar os fatos - Tampouco a prova testemunhal mostrou-se útil para
solucionar a lide - Diante das circunstâncias do acidente, a autora não se
desincumbiu do ônus de demonstrar fatos constitutivos de seu direito -
Inteligência do artigo 373, I, do CPC - Pressupostos para responsabilização
dos réus não demonstrados Sentença de improcedência mantida - Negado
provimento." (fl. 386)

Nas razões do recurso especial (fls. 400/440), a parte recorrente aponta ofensa aos
artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil de 2015 e aos artigos 186 e 927 do Código Civil
de 2002, além de divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que:
(a) Houve erro na valoração das provas produzidas, pois a interpretação dada às
provas colhidas é matéria de direito, cuja revisão não está limitada ao âmbito do especial. A
decisão meritória deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade civil dos recorridos
pelo acidente;
(b) A decisão recorrida afastou a culpa pelo acidente, imputando eventual culpa à
própria vítima, sem considerar que o veículo conduzido pela vítima fatal não pôde visualizar o
caminhão devido à falta de iluminação operante, fato confirmado pela única testemunha
presencial.
Apresentadas contrarrazões às fls. 443/458.
Documento eletrônico VDA47930455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:55:34
Código de Controle do Documento: a8a88f75-c479-4cff-9143-0949b0484f33

Decido.
O apelo nobre não merece prosperar.
Isso, porque o eg. Tribunal de origem, ao analisar a demanda, concluiu pela
improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais, fundamentando-se na
ausência de prova acerca da culpa do condutor do caminhão e na presunção de culpa daquele que
colide na parte traseira de outro veículo. Aduziu, ainda, que a parte autora, ora recorrente, não
conseguiu demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. É o que se observa no trecho do v.
acórdão recorrido, in verbis:

"De fato, não há nos autos prova de que o caminhão não possuía iluminação
traseira alguma, tendo em vista que o laudo do Instituto de Criminalística
apenas informa que a parte elétrica do caminhão estava operante, “com
exceção das luzes traseiras esquerdas do caminhão trator e das luzes de freio e
setas do semi-reboque” (fl. 41). Ou seja, o perito limitou-se a constatar a falta
de funcionamento das referidas luzes após o ocorrido, não podendo ser
descartada a possibilidade de parada de funcionamento das luzes após a
violenta colisão traseira (fl. 44). Além disso, em relação ao semirreboque a
constatação de falha no funcionamento dizia respeito apenas às luzes de freio
e setas, o que pode significar que as luzes traseiras regulares estavam em
funcionamento.
E o depoimento da testemunha Cristiano também não socorre a tese autoral,
tendo em vista que ele afirmou que não viu o caminhão em momento algum e
que visualizou o carro da vítima girando na pista. Perguntado se ouviu algum
barulho de frenagem abrupta, afirmou que não, limitando-se a afirmar que
ouviu o barulho de um caminhão, mas que não conseguia visualizá-lo.
Assim, mesmo que se adote a tese de que o caminhão não tinha luzes
traseiras, o que, repita-se, não se pode extrair com certeza do conjunto
probatório dos autos, não há prova alguma de que ocorreu a suposta frenagem
abrupta ou de que era impossível visualizar o caminhão em baixa velocidade.
Deve-se pressupor neste sentido que o condutor do automóvel tinha seus
faróis acionados e que, tratando-se de via plana e reta, deveria ter controle de
seu automóvel e atenção plena da via para desviar a tempo de evitar a colisão.
(...)
Compulsando os autos, portanto, verifica-se que há divergência relevantes
entre as versões da autora e da empresa corré apelada, não tendo sido possível
extrair do conjunto probatório elementos capazes de garantir a veracidade de
uma delas. Deve-se ter em conta que as duas versões dos fatos são razoáveis e
podem ter acontecido, não existindo na prova documental evidências
suficientes para descartar uma ou outra narrativa existente no feito.
Dessa forma, a responsabilidade civil resta caracterizada quando verificado
um ato ilícito, omissivo ou comissivo, a ocorrência de um dano e o nexo de
causalidade entre este e aquele ato. Não obstante a ocorrência de um dano,
não há provas acerca da existência de ato comissivo ou omissivo por parte do
motorista da apelada.
Objetivamente, pois, não é possível concluir diretamente, com base no
conjunto probatório dos autos, a favor de qualquer das partes.
Em casos como este, a norma processual é clara: deve-se aplicar o ônus da
prova enquanto regra de julgamento em desfavor daquele ao qual cumpria o
dever de demonstrar suas alegações; in casu, a parte autora." (fls. 392/394)

Nesse ponto, a decisão está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior, no sentido de que atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito. Vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
Documento eletrônico VDA47930455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:55:34
Código de Controle do Documento: a8a88f75-c479-4cff-9143-0949b0484f33

CONTABILIDADE.
DISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
MANUTENÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor
o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos
extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do
art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73) - AgInt no AREsp
1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe de
.
17/05/2021
18/06/2021
2. No caso, o Tribunal a quo reconheceu a culpa por negligência do contador
no lançamento das declarações entregues à Receita Federal do Brasil,
concluindo que o autor provou o direito alegado, mas o réu não trouxe aos
autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito. Por isso que,
para se infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário
revolver fatos e provas, técnica vedada no âmbito do recurso especial.
Mantém-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.369.585/MS, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
20/11/2023
23/11/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373
DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015
DO CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS.
REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo
sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante.
2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição
estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo, foi
introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes instrutórios
que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo
diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares
(art. 373, § 1o, do CPC/2015), denominada pela doutrina de "teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova". Precedentes.
4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do
ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo
legislador.
5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão
das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não
houve inversão do ônus probatório.
6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas
simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de
instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
GALLOTTI
16/10/2023
20/10/2023

Inafastável, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ.
Por fim, a incidência da Súmula 7/STJ é inafastável, considerando que a modificação
de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, acerca da ausência do cumprimento do
ônus da prova, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável na via estreita do recurso especial. Vejamos:
Documento eletrônico VDA47930455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:55:34
Código de Controle do Documento: a8a88f75-c479-4cff-9143-0949b0484f33

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. COISA
JULGADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ÔNUS DA
PROVA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ARBITRAMENTO DE
ALUGUEL. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e
568 do STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Conforme a jurisprudência desta Corte, "para alterar as conclusões contidas
no decisum, em relação à questão discutida estar acobertada pela coisa
julgada, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos
autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ"
(AgInt no REsp n. 1.369.455/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
26/9/2022
29/9/2022
5. Ainda consoante posicionamento do STJ, "como destinatário final da
prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pela civilística
processual, proceder à exegese necessária à formação do livre
convencimento motivado. A questão probatória do ônus do autor ou do réu é
inviável de ser analisada por esta Corte Superior, em virtude do óbice da
Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no REsp n. 1.803.362/SP, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
6/8/2019
).
13/8/2019
6. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu por manter o arbitramento
de aluguéis, como forma de indenização decorrente da ocupação exclusiva do
imóvel. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos
fáticos dos autos, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da
referida súmula.
7. "A incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência
impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea 'c' do art. 105, III, da
Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 97.927/RS, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
,
17/9/2015
DJe
).
28/9/2015
8. Além disso, o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo
analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se
verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do
qual a parte recorrente não se desincumbiu.
9. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.083.107/RS, relator Ministro ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
FERREIRA
8/5/2023
12/5/2023

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 15% para 16% sobre o valor atualizado da
causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47930455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:55:34
Código de Controle do Documento: a8a88f75-c479-4cff-9143-0949b0484f33

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.637.752 / SP
Número Registro: 2024/0145370-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10137677320188260482
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA FARINA DE AMORIM
ADVOGADOS : BRUNO BRAVO ESTACIO - SP292701
MARIANGELA SILVEIRA - SP278112
AGRAVADO
: NELSON MACIEL MARTINS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RODOCARGAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
OUTRO
NOME
: RODOCARGAS LOGISTICA E TRANSPORTES - EIRELI - ME
ADVOGADO
: HUGO RICHARD IANCZ - PR042037
INTERES.
: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
ADVOGADOS : WANDENIR DE SOUZA - PR021604
JOÃO CARLOS DE LIMA - PR042084
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA FARINA DE AMORIM
ADVOGADOS : BRUNO BRAVO ESTACIO - SP292701
Documento eletrônico VDA48410699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:35
Código de Controle do Documento: 877404b4-2a13-4047-9e31-66c64cadf098

MARIANGELA SILVEIRA - SP278112
AGRAVADO
: NELSON MACIEL MARTINS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RODOCARGAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO
: RODOCARGAS LOGISTICA E TRANSPORTES - EIRELI - ME
ADVOGADO
: HUGO RICHARD IANCZ - PR042037
INTERES.
: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
ADVOGADOS : WANDENIR DE SOUZA - PR021604
JOÃO CARLOS DE LIMA - PR042084
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:35
Código de Controle do Documento: 877404b4-2a13-4047-9e31-66c64cadf098